Tribunal: TJDFT
Processo: 0745631-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. TESE REJEITADA. CRITÉRIO ADOTADO PELO JUIZ. FRAÇÃO DE 1/10 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO III, DA LEI ANTIDROGAS. IMEDIAÇÕES DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram a monitoração no local e verificaram a ocorrência de situação delituosa de traficância na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição do réu por ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, inciso VII), mostrando-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
3. Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, incabível a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de droga apreendida. Precedentes do colendo STJ.
4. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu trazia consigo, para fins de difusão ilícita, porção de crack, o que se mostra suficiente para o édito condenatório.
5. Embora o legislador não tenha estipulado um critério matemático para o cálculo da dosimetria da pena, conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu. Todavia, é possível a aplicação da fração de 1/6, sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato, desde que haja fundamentação idônea, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer umas das frações mencionadas.
6. Deve ser rejeitada a tese vindicada pela defesa atinente a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato, uma vez que o critério utilizado incide sobre a pena intermediária, ou seja, a diferença encontrada entre a pena mínima e máxima prevista para o delito.
7. Considerando que, na primeira fase, o magistrado de origem utilizou-se da fração de 1/10 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não seguindo, portanto, quaisquer das frações adotadas pela jurisprudência para exasperação da pena (1/6 ou 1/8), e, por não ter havido recurso da acusação, deve ser mantida a pena-base estabelecida pelo juízo singular, por ser mais favorável ao réu.
8. Constado que o crime de tráfico de drogas fora cometido nos locais e nas imediações mencionadas no inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas, torna-se cabível a referida causa de aumento de pena, uma vez que a análise é realizada em abstrato, sendo irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para o acusado na difusão ilícita.
9. Apelação conhecida e não provida.